Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709852-64.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO BARBOSA DA ROCHA RECORRIDOS: SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE E ITL - INSTITUTO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIOS DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA UNIRRECORRIBILIDADE, UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A hipótese versa sobre interposição de recurso sobre a mesma matéria jurídica já decidida pelo Tribunal em agravo pretérito oriundo do mesmo processo executivo. 1.1. Deliberada a matéria pelo órgão colegiado em recurso anterior, o que decidido já não é passível de reexame pelo Tribunal. 2. A argumentação recursal apresentada pelo agravante não possui o condão de afastar a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 98, § 3o, 99, 223, 489, inciso II e § 1o, incisos IV, V e VI, 783, 803, 1.005, 1.015 e 1.021, todos do Código de Processo Civil e 1o, inciso III, da Constituição Federal, afirmando que a preclusão consumativa impede a reapresentação de questões já decididas, mas não obsta a interposição de recursos contra decisões distintas, mesmo que versem sobre a mesma matéria. Aduz que in casu os agravos de instrumento foram interpostos contra decisões diferentes, o que afasta a aplicação da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade recursal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a condenação dos recorridos ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALESSANDRO BATISTA BATELLA, OAB/MG 105.347 (ID 74944929). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 98, § 3o, 99, 223, 489, inciso II e § 1o, incisos IV, V e VI, 783, 803, 1.005, 1.015 e 1.021, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço do pedido de condenação dos recorridos ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74944929. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020